Tribunal: CARF
Processo: 10980.720842/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.720842/2012-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.776 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
ASSOCIACAO EDUCACIONAL APROVACAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADO CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELA ARRECADAÇÃO E PELO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva
remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720842/2012-91
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 599/603):
DA AUTUAÇÃO
1. O presente processo administrativo (PT 10980.720842/2012-91) é constituído por
dois Autos de Infração (obrigações principais), lavrados pela Fiscalização contra a
empresa em epígrafe, relativos às Contribuições Sociais (parte patronal e segurados),
para as competências 07/2009 a 12/2009, incluindo o décimo terceiro, a saber:
• DEBCAD no 51.019.152-5 AIOP foram apurados valores referentes as contribuições
devidas à Seguridade Social, no que toca a parte da empresa, incidente sobre as
remunerações pagas ou creditada a contribuintes individuais (profissionais liberais e
administradores), conforme o art. 22, incisos III da Lei no 8.212/91. O crédito
corresponde ao montante, incluindo juros e multa, de R$ 369.345,15 (trezentos e
sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), consolidado
em 24/02/2012.
• DEBCAD no 51.019.153-3 AIOP foram apurados os valores referentes às
contribuições destinadas aos segurados contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a estes segurados e não retidas pela empresa em
época própria. O crédito corresponde ao montante, incluindo juros e multa de R$
203.139,78 (duzentos e três mil, cento e trinta e nove reais e setenta e oito centavos)
consolidado em 24/02/2012.
1.1.Para os lançamentos dos créditos tributários foram utilizados os seguinte
levantamento:
- Lev. AE – REMUN. A CONTR. INDIVIDUAL PF – Contribuinte Individual – não
declarado em GFIP, período 07/2009 a 12/2009, refere-se aos valores pagos aos
contribuintes individuais (profissionais liberais e administradores), verificados nos
extratos bancários da empresa (banco do Brasil S/A, Banco Itaú, Banco Unibanco e
Banco Santander).
2. O Relatório Fiscal, fls.15/18, informa ainda que:
2.1. a partir do Mandado de Procedimento Fiscal 09.1.01.00-2010000-01847, foi
emitido o respectivo Termo de Inicio de Procedimento Fiscal (TIPF), devidamente
recebido em 14/10/2010 pela Diretora Financeira (Adriana Simm Tamez), com inicio ao
procedimento de auditoria fiscal, no qual foi solicitado pela Fiscalização todos os
documentos, arquivos digitais e livros fiscais obrigatórios, assim como os extratos
bancários das contas
movimentadas pelo contribuinte, necessários para o
desenvolvimento da verificação da regularidade das contribuições previdenciárias no
período de janeiro de 2006 a dezembro de 2009;
2.2. o prazo para entrega da documento venceu 04/11/2010, e o contribuinte, na mesma
data, requereu dilação do prazo de mais 30 dias, com concessão de mais 20 (vinte) dias
de prazo para apresentação da referida documentação;
2.3. no dia 06/12/2010, vencido o prazo concedido para entrega da documentação
solicitada pela Fiscalização, o contribuinte apresentou parte da documentação (cópia de
instrumento de mandado de procuração, contratos social/alterações e extratos de contas-
correntes), faltando assim os demais elementos básicos para verificação dos registros
dos negócios da empresa, como folhas de pagamento e livros diário.
2.3.1. esclareceu, ainda, a Fiscalização que o contribuinte apresentou extratos bancários
fora do prazo inicialmente concedido, razão pela qual foram requisitados em data
anterior aos bancos responsáveis os extratos bancários da empresa, sendo assim, a
fiscalização baseou-se nas informações fornecidas por tais bancos;
2.4. em razão da não apresentação dos documentos solicitados, a Fiscalização emitiu o
Termo de Intimação Fiscal no 003, recebido via postal pelo contribuinte em 24/08/2011,
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

requisitando a comprovação de diversos pagamentos, bem como a identificação dos
seus respectivos beneficiários através de lançamentos de cheques, transferências
bancárias, crédito em conta corrente, saques diretos no caixa, títulos pagos e outras
operações listadas nas planilhas, devidamente extraídas dos seus extratos bancários,
fornecidos pelas instituições financeiras (Banco do Brasil S/A, Banco Itaú, Banco
Unibanco e Banco Santander);
2.5. como não houve qualquer justificativa em relação a não apresentação pelo
contribuinte dos documentos solicitados, incluindo seus livros contábeis e folhas de
pagamento, a Fiscalização adotou o procedimento de aferição indireta das bases de
cálculo e correspondentes contribuições devidas, conforme previsto no parágrafo 3o do
artigo 33 da Lei n° 8.212, de 24/07/91;
2.6. foram utilizados pela Fiscalização os registros constantes nos extratos bancários
devidamente requisitados junto às instituições financeiras, declarações em GFIP Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social e da RAIS
Relação Anual de Informações Sociais;
2.7. os segurados contribuintes individuais não constaram em qualquer das GFIPs Guias
de Recolhimentos do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social
apresentadas pela empresa;
2.8. como não foi possível identificar todos os beneficiários dos pagamentos
(contribuintes individuais), foi aplicada a alíquota de 11% (onze por cento) sobre as
bases de cálculo totais mensais obtidas a partir dos extratos bancários, conforme
demonstrado nas planilhas anexas;
2.9. foram aplicados aos autos de infração a multa de oficio de 75% (setenta e cinco por
cento), agravada em 50% (cinqüenta por cento), totalizando 112,5% (cento e doze e
meio por cento), conforme o inc. II do §2o do art.44 da Lei no 9.430/96, diante da não
apresentação dos arquivos digitais relativos as folhas de pagamento e a contabilidade; e
2.10. em função da não inclusão em GFIP de fatos geradores de contribuições
previdenciárias, incorreu em tese o contribuinte no crime previsto no art.337-A do CP,
conseqüentemente, foi elaborado Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério
Público Federal.
3. Às fls. 576 foi juntado por apensação ao presente processo o PT
no10980.720843/2012-35.
DA IMPUGNAÇÃO
4. Tendo sido cientificado dos Autos de Infração de Obrigações Principais, via AR em
02/03/2012, fls. 567, o contribuinte apresentou impugnação, fls.583/592, alegando, em
síntese que:
- DA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRESUMIR QUE SAÍDA DE
RECURSO É PAGAMENTO DE SALÁRIO
4.1. da leitura do Termo de Verificação Fiscal, especificamente no item 3, no qual
constam os fundamentos nos quais se alicerçam os lançamentos em foco, verifica-se que
o único argumento que o sustenta é o fato da Impugnante não ter justificado o destino
das saídas de recursos identificadas pela Fiscalização;
4.2. a Fiscalização diante da não justificativa do destino das saídas de recurso
identificados, simplesmente presumiu que todas as saídas de recursos das contas
correntes seriam valores tributáveis por contribuição previdenciárias;
4.3. como a própria fiscalização informa, tão somente a partir do relatório das saídas de
recursos, dos quais consta o histórico de operações financeiras (como, p. ex.,
“pagamento de títulos”) não se faz possível concluir que os mesmos teriam como causa
o pagamento de rendimentos assalariados a empregados ou sócios da empresa;
4.4. mesmo diante do silêncio da Impugnante em responder o termo, qual o fundamento
que autorizaria a Fiscalização a ter certeza de que estas saídas de recursos se revestiriam
em “fatos geradores” de contribuição previdenciária?
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

4.5. tais saídas de recursos provam tão somente que a empresa possuía obrigações, que
passam por uma ampla gama de fornecedores, compra de materiais, pagamento de
contas, contratação de empresas terceirizadas etc, que não necessariamente perfazem
fato tributável por contribuição previdenciária, logo, concluir que toda saída de
numerário refere-se a rendimentos pagos a empregados ou sócios, sem investigar suas
causas ou destinos, há muita distância;
4.6. grande parte das saídas de recursos referem-se a pagamentos de títulos ou boletos
bancários. Qual é o empregado que fornece um boleto bancário para receber o seu
salário? Em rigor, nenhuma instituição bancária oferece boletos tendo pessoa física
como favorecida.
4.7. para que a Fiscalização possa presumir, sem maiores compromissos e diante de um
simples fato indiciário, é necessário que haja prescrição legal autorizando. Caso
contrário, estar-se-á diante de intolerável presunção, cuja consequência é reverter
ilegalmente o ônus da prova ao contribuinte (art.42 da Lei no 9.430).
4.8. não cabe a fundamentação da Fiscalização em lançar com base no §3o do art. 33 da
Lei no 8.212/91, pois tal dispositivo tão somente autoriza a Receita Federal a “lançar a
importância devida” no caso de recusa ou sonegação de fornecer qualquer documento.
Tal dispositivo somente autoriza a autuação com base em outras provas que indiquem a
existência de omissão tributária, porém sem autorizar a criação de presunções de acordo
com a conveniência fiscal;
4.9. havendo inúmeras causas possíveis para estas movimentações patrimoniais, poderia
a Fiscalização simplesmente presumir (sem autorização legal) que todas elas seriam
pagamento de remuneração a empregado e sócios? Ou deveria ter produzido provas no
sentido de aqueles pagamentos são efetivamente contraprestação a trabalho com vínculo
empregatício?;e
4.10. todas estas indagações colocam em cheque a autuação, pois retiram qualquer
margem de certeza sobre os fatos alegados, ou seja, inexiste liquidez e certeza na
acusação fiscal, requer que a mesma seja anulada, em honra a diversos preceitos e
garantias do cidadão, tais como a certeza do direito, segurança jurídica, não confisco e,
especialmente, capacidade contributiva.
DA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
4.11. muito embora o direito prescreva que o ônus de prova incumbe a quem acusa
(fiscalização) - e mesmo restando sobejamente demonstrado que em rigor a acusação
não produziu prova alguma de que as saídas de recursos da Impugnante possuem como
causa o pagamento de remunerações por trabalho, o que comporia a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a empresa passa a demonstrar que a presunção erigida
não supera embate com a realidade;
4.12. a presunção será válida tão somente nas hipóteses em que a realidade indicar que,
de fato, a grande maioria das saídas de recursos possuem como causa o pagamento de
remunerações. Caso contrário, a presunção se revelará frágil e imprecisa, logo, inapta a
provar a existência de fato tributável;
4.13. uma empresa do porte da Impugnante, não possui como únicas obrigações o
pagamento de remunerações aos seus colaboradores. Muito ao oposto. Estes valores são
meras parcelas das suas despesas, de sorte que existem diversas outros fatores que
consomem recursos da Impugnante, demandando saída de valores;
4.14. a manutenção da estrutura da empresa demanda, além de pessoal o pagamento de
contas de água, energia elétrica, telefonia fixa e móvel, aquisição de material de
consumo e material escolar, contratação de marketing, serviços de terceiros, empresas
prestadoras de serviços, dentre muitos outros gastos (custos e despesas) que compõem a
rotina da Impugnante;
4.15. a maior parte das saídas de recursos se deram por meio de cheques, que não foram
trilhados os destinos e não se sabe se os mesmos culminaram com o pagamento de
algum fornecedor ou serviram para remunerar trabalho assalariado;
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

4.16. a planilha que objetiva discriminar o “pro labore” pago aos sócios da Impugnante
contém exclusivamente históricos de “pagamento de título”. Ora, muito além de títulos
ou boletos bancários não podem conter pessoas físicas como favorecidas, seria deveras
inusitado crer que um empregado ou sócio da empresa recebesse sua remuneração
(salário ou pro labore) emitindo um boleto para que o empregador o quitasse; e
4.17. afastada a presunção, a presente medida fiscal deve ruir, como consequência
lógica da ausência de prova quanto aos fatos que a sustentam.
DO PEDIDO
5. Diante do exposto, requer a empresa que os lançamentos sejam revistos, pois restou
demonstrado que a presunção aplicada pela Fiscalização é invalida e frágil, logo, os
autos devem ser declarados improcedentes.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 14a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada (e-fls. 598/609):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais a seu serviço (art.22, III da Lei no 8.212/91)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições sociais dos seus segurados
(contribuintes individuais), sendo que o desconto sempre se presume feito oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou
de recolher ou arrecadou em desacordo com a Lei.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Receita Federal do Brasil RFB pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida, com base nos
dados disponíveis, inclusive com base nos extratos bancários fornecidos pela própria
empresa e/ou instituição bancária, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em
contrário.
LANÇAMENTO POR AFERIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Os fatos extintivos ou modificativos, argüidos como matéria de defesa, devem ser
demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas documentais,
consentâneas com os registros contábeis, a fim de que possam provocar a extinção ou a
alteração do crédito tributário constituído
A simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos provas
documentais, não desconstitui o lançamento.
O lançamento regularmente realizado, transfere o ônus da prova ao contribuinte em
relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada
pela Fiscalização.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/09/2013 (e-fls. 611), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 25/10/2013 (e-fls. 615/625) com idêntico teor de sua
Impugnação.

Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
As contribuições abrangidas pelo presente processo encontram amparo no art. 22,
III, da Lei no 8.212/91 e no art. 4o da Lei no 10.666/03.
Considerando que o Recurso Voluntário possui os exatos termos da Impugnação,
que os argumentos trazidos pela interessada já foram enfrentados pelo Colegiado a quo, e que
nenhum documento foi anexado aos autos para contrapor a decisão de primeira instância, adoto
as razões de decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os
seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 604/609):
I – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRESUMIR QUE SAÍDA DE
RECURSO É PAGAMENTO DE SALÁRIO
7. Alega a empresa que o fato de não entregar toda a documentação solicitada e não
justificar as saídas de recursos nas suas contas bancárias para a Fiscalização, não é razão
suficiente para presumir que referidas saídas se revestem em fatos geradores de
contribuição previdenciária (art. 33, §3o da Lei no 8.212/91). Salienta, ainda, em seu
favor que grande parte das saídas de recursos são pagamentos de títulos ou boletos
bancários.
7.1. As alegações acima são improcedentes e equivocadas, pois antes que a Fiscalização
apurasse as bases de cálculo com dados fornecidos pelas Instituições Bancárias (extratos
das contas correntes da empresa), a empresa foi intimada a apresentar os documentos
necessários para a verificação da regularidade das contribuições previdenciárias, ora
contestadas, mediante o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), recebido em
14/10/2010.
7.2. A empresa não entregou a documentação solicitada em referido termo, entretanto,
solicitou prorrogação do prazo, que foi concedido por mais vinte dias pela Fiscalização
(fls.30). Frisa-se que apesar da dilação do prazo para a entrega da documentação, a
empresa permaneceu inerte, razão pela qual o Auditor Fiscal responsável pelos
lançamentos requereu junto as Instituições Bancárias os extratos bancários da Autuada
(Banco do Brasil S/A, Banco Itaú, Banco Unibanco e Banco Santander).
7.3. Com o prazo já expirado, em 06/12/2010 a contribuinte apresentou parte da
documentação solicitada (cópia de instrumento de mandado de procuração, contrato
social/alterações e extratos de contas correntes), deixando de entregar a escrituração
contábil e folhas de pagamento.
7.3.1. Em razão da entrega insuficiente de documentos, a Fiscalização emitiu o Termo
de Verificação Fiscal no 03, fls.31/33, no qual foi solicitado a empresa no prazo de vinte
dias, que comprovasse diversos pagamentos (cheques, transferências bancárias, créditos
em conta corrente, saques diretos no caixa etc), bem como identificasse os seus
respectivos beneficiários, entretanto, a empresa permaneceu em silêncio, sem apresentar
qualquer justificativa, ou documento (folhas de pagamento e contabilidade).
7.4. Diante dos fatos acima, como a Autuada permaneceu omissa com relação as
informações e documentos solicitados (folha de pagamento e contabilidade), a
Fiscalização lavrou os autos de infração por aferição indireta com base nos extratos
bancários da empresa fornecidos pelas instituições acima citadas, levando em
consideração os valores verificados nos cheques, pagamentos a fornecedores e
transferências entre contas, para período de 07/2009 a 12/2009.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

7.5. Salienta-se, ainda, que em sede de defesa a empresa apresentou alegações
desprovidas de qualquer documento (por exemplo folha de pagamento e/ou
contabilidade), que se porventura tivessem sido apresentados, poderiam, eventualmente,
demonstrar que os valores considerados pela Fiscalização como remuneração paga ou
creditada a contribuinte individual foram apuradas indevidamente, o que não ocorreu.
7.6. Ou seja, como a Impugnante não comprovou de forma irrefutável (procedimento
fiscal e defesa), que os valores considerados como remuneração pela Fiscalização
(cheques, pagamento a fornecedor e transferências bancárias), são na verdade valores
referentes a suas despesas rotineiras (água, energia, telefonia fixa e móvel, aquisição de
material escolar, contratação de marketing, serviços de terceiros, empresas prestadoras
de serviço etc), não há que se afastar o procedimento de aferição indireta adotado para a
lavratura dos autos de infração, que observou corretamente ao disposto no art. 33, §3o
da Lei no 8.212/91, in verbis:
Art. 33. .................................................................................................................................
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
7.7.Por fim, não merece amparo, também, a alegação de inexistência de liquidez e
certeza do procedimento adotado, muito menos de violação de preceitos e garantias
(certeza do direito, segurança jurídica, não confisco e capacidade contributiva), pois
foram dadas todas as oportunidades a Impugnante de demonstrar através de justificativa
e documentos (folha de pagamento, contabilidade, etc), que os fatos geradores
considerados como remuneração não são passiveis de incidência das contribuições
previdenciárias lançadas.
7.8. Fica claro, portanto, que as contribuições previdenciárias apuradas nos autos de
infração, encontram-se amparadas nos art. art. 22, III e art.21 c/c o art. 28, III, todos da
Lei 8.212/91, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos
contribuintes individuais que prestaram serviço a Autuada, nas competências 07/2009 a
12/2009, não declaradas em GFIP e não recolhidas em época própria, a saber:
Lei 8.212/91
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5o.
...
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
III – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
...
Art. 30
...
§4o Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a uma ou mais empresas,
poderá deduzir, da sua contribuição mensal, quarenta e cinco por cento da contribuição
da empresa, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que
esta lhe tenha pago ou creditado, limitada a dedução a nove por cento do respectivo
salário-de-contribuição
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

Art. 33 Ao Instituto Nacional do Seguro Social
....
§5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela
importância que deixou de receber ou arrecadar em desacordo com o disposto nesta lei.
7.7.1. No mesmo sentido dispõe o art. 4o da Lei no 10.666/03, in verbis:
Lei no 10. 666/03
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20 (vinte) do mês
seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia.
7.9. Assim, no presente processo não há que se falar em nulidade dos lançamentos, uma
vez que foram lavrados com observância a legislação (art.33, §3o da Lei de Custeio),
cabendo ao sujeito passivo comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos
do direito da Fazenda, caso contrário, sujeita-se ao procedimento de aferição indireta,
com base nos documentos disponibilizadas à Fiscalização.
II - DA PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
8. Sustenta a empresa que o ônus da prova incumbe a quem acusa (fiscalização), que
não produziu prova alguma de que as saídas de recursos da empresa possuem como
causa o pagamento de remuneração. Salienta, ainda, que a planilha elaborada possui um
historio de pagamento de títulos (boletos bancários), que não podem conter pessoas
físicas como favorecidas, logo, a presunção adotada pela Fiscalização deve ser afastada,
tais alegações não merecem amparo pelas razões que se passa a expor.
8.1. Conforme já expostos nos itens acima (7.1 a 7.8), a empresa foi devidamente
intimada, em mais de uma oportunidades para apresentação da documentação requerida
pela Fiscalização (folha de pagamento e contabilidade), como também a justificar os
diversos pagamentos constantes nos extratos bancários da empresa (cheques,
transferências bancárias, créditos em conta corrente, saques diretos no caixa etc),
contudo, optou em permanecer inerte durante o procedimento fiscal e a defesa, sem
apresentar qualquer documento capaz de elidir total ou parcialmente os lançamentos
contestados.
8.2. Com relação a planilha elaborada pela Fiscalização, fls. 19/27, é possível visualizar
que os históricos de pagamentos considerados pela Fiscalização, verificados a partir dos
extratos bancários fornecidos pelas instituições financeiras, referem-se a cheques,
pagamento a fornecedor e transferências entre contas, com identificação na maioria das
vezes dos beneficiários, contrariando, portanto, a alegação da empresa de que tais
históricos tratam apenas de “pagamento de títulos/boletos bancários” (pagamentos de
água, telefone, material escolar, empresas prestadoras de serviço etc).
8.3. O relatório fiscal e documentos anexos, fls.16/17 e 27/575, demonstram de forma
clara, as razões que levaram a Fiscalização a aferir as bases de cálculo (remunerações
dos segurados contribuintes individuais), vejamos:
3. DA AUDITORIA FISCAL E DA APURAÇÃO DE VALORES
(...)
“... Assim sendo, diante da não apresentação pelo contribuinte dos documentos
solicitados, incluindo seus livros contábeis e folhas de pagamento, não restou outra
maneira que não fosse a aplicação do critério legal previsto para a presente situação,
com a adoção da aferição indireta das bases de cálculo e correspondentes contribuições
devidas, conforme previsto no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8.212, de 24/07/91,
abaixo transcrito:
(...)
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

Desta forma, na falta de registros contábeis e folhas de pagamento, efetuamos as
verificações necessárias para o cumprimento fiel do mencionado mandado, utilizando os
meios disponíveis, como os registros constantes nos extratos bancários devidamente
requisitados junto às instituições financeiras, declarações em GFIPs - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social e da RAIS -
Relação Anual de Informações Sociais para que pudéssemos aplicar a legislação
pertinente à matéria fiscalizada, resultando nos autos de infração detalhados no presente
relatório.
3.1 - DA AFERIÇÃO INDIRETA
(...)
Após efetuados os diversos filtros e no intuito de esclarecer todas as dúvidas em relação
aos lançamentos, lavramos o Termo de Intimação Fiscal de n° 003, devidamente
acompanhado das planilhas contendo todos os créditos efetuados a terceiros que
entendíamos que poderiam se tratar de fatos geradores de contribuição previdenciária,
considerando que a maioria dos históricos não era conclusivo e em muitos casos não
identificavam seus beneficiários. (grifou-se)
A empresa, apesar de intimada, vencido o prazo concedido não juntou nenhuma
documentação até a presente data, bem como sequer justificou a sua não apresentação.
Em função disto e com fundamento no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8212 de
24/07/91, passamos a considerar os valores planilhados (com as devidas exclusões de
lançamentos a débitos referentes a “folha de pagamento”, constantes da coluna
“histórico” dos extratos bancários) como base de cálculo da contribuição
previdenciária, entendendo se tratarem de remuneração paga a contribuintes individuais,
pela prestação de serviços de profissionais liberais, e remunerações indiretas pagas aos
administradores da sociedade para efeito de cálculo das contribuições patronais e dos
segurados, devidas relativamente a estes fatos geradores. Com relação à contribuição
dos contribuintes individuais, normalmente limitada ao teto máximo fixado na legislação,
não sendo possível a identificação de todos os beneficiários dos pagamentos, foi
calculada aplicando-se a alíquota de 11% sobre as bases de cálculo totais mensais
obtidas a partir dos extratos bancários. (grifou-se)
Portanto, os levantamentos estão baseados nas planilhas anexas, referentes aos
pagamentos efetuados a contribuintes individuais profissionais liberais e a
Administradores (LEVANTAMENTO: AE – REMUN A CONTRIB. INDIV.) todos tendo
como origem os extratos bancários de contas em diversas agências dos seguintes bancos:
Banco do Brasil S/A, Banco Itaú, Banco Unibanco e Banco Santander, no período de
julho de 2009 a dezembro de 2009...”
8.4. Portanto, no caso concreto, inverte-se o ônus da prova, e cabe ao contribuinte
comprovar que as bases de cálculo apuradas por aferição indireta pela Fiscalização, não
tratam de remuneração paga ou creditada a qualquer título a contribuinte individual,
com incidência das respectivas contribuições (parte da empresa e contribuinte
individual).
8.5. Conforme o Código de Processo Civil, artigo 333, o ônus de provar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos ao direito da outra parte é de quem os alega:
Art. 333 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
(...)
8.6. Neste sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, em
sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184 185:
“As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal.”
[...]
10. Sendo assim, a Fiscalização cumpriu estritamente as disposições legais vigentes,
cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o Agente
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.776 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720842/2012-91

Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 657
DF CARF MF
Original